Tribunal: TJSP
Processo: 0005410-18.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Tráfico de drogas – Livramento condicional – Preenchimento dos requisitos legais – Lapso temporal devidamente cumprido pelo agravante – Desnecessidade de prévia permanência do sentenciado no regime semiaberto, ante a ausência de previsão legal nesse sentido – Falta grave já reabilitada e que não interrompe o prazo para efeito de livramento condicional – Agravante,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Tráfico de drogas – Livramento condicional – Preenchimento dos requisitos legais – Lapso temporal devidamente cumprido pelo agravante – Desnecessidade de prévia permanência do sentenciado no regime semiaberto, ante a ausência de previsão legal nesse sentido – Falta grave já reabilitada e que não interrompe o prazo para efeito de livramento condicional – Agravante, ademais, que já cumpriu mais de 86% da pena imposta – RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR AO AGRAVANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL.